Tribunal: TJDFT
Processo: 0707234-39.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707234-39.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NEWTON ALVES GOMES, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, NEWTON ALVES GOMES D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência dos embargos de declaração do Distrito Federal, formulado na petição de ID no 26654295, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, retornem os autos para a análise e julgamento dos embargos de declaração propostos por Newton Alves Gomes. Intimem-se. Brasília, DF, em 29 de junho de 2021 22:18:20. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator